Tribunal: TJMT
Processo: 1012980-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012980-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO BETTI ALVES - CPF: 459.282.311-72 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (IMPETRANTE), MARCIO ROGERIO BETTI ALVES - CPF: 459.282.311-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 477.734.990-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313, DO CPP. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, autuado pela prática do crime previsto no art. 303, §2o, do CTB, consistente em lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez ao volante. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por se tratar de crime culposo, além da ausência dos requisitos legais do art. 313 do CPP e da desproporcionalidade da custódia frente às condições pessoais do paciente.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a decretação de prisão preventiva por crime culposo, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a adequação de substituição da prisão por medida cautelar diversa, diante das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige, cumulativamente, os requisitos do art. 312 e uma das hipóteses legais do art. 313 do CPP, o que não se verifica nos casos de crime culposo, salvo previsão expressa, inexistente no tipo penal imputado.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao vedar a decretação de prisão preventiva por crime culposo, ainda que a pena máxima cominada ultrapasse quatro anos, salvo quando presentes as demais hipóteses do art. 313, o que não ocorre no presente caso.

3. Verificada a desproporcionalidade da prisão frente às condições pessoais do paciente, impõe-se a substituição da prisão por medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, conforme arts. 282, 319, do CPP e 294, do CTB.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva não é admissível para crimes culposos, salvo expressa previsão legal. 2. A reiteração de infrações de trânsito envolvendo embriaguez autoriza a imposição de medida cautelar de suspensão da habilitação, nos termos do art. 294 do CTB. 3. A custódia cautelar deve observar os requisitos legais e a proporcionalidade, sendo substituível por medidas menos gravosas quando presentes condições pessoais favoráveis e ausência de
periculum libertatis
”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, 312, 313, I, e 319, do CPP; art. 303, § 2o, e art. 294, do CTB.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 115.949/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 6/2/2020; TJMT, N.U 1007005-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Katia Gorett de Souza Goulart em favor de
MARCIO ROGERIO BETTI ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos do IP n. 1005239-43.2025.8.11.0055, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 282320862 – p. 67-70).

De início, a impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, na medida em que a prisão preventiva foi decretada para crime praticado em sua modalidade culposa, circunstância que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não comporta tal medida cautelar extrema, afirmando que tal dispositivo normativo limita a admissibilidade da prisão preventiva a hipóteses de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que não é o caso dos autos.

Aduz ainda que a gravidade abstrata do delito, ainda que envolva lesão corporal grave decorrente de embriaguez ao volante, não é suficiente para justificar a segregação, sobretudo quando o mesmo encontra-se em acompanhamento médico e psiquiátrico, revelando estado de vulnerabilidade que se agrava no cárcere.

Por fim, afirma que deve ser considerado, ainda, que a expectativa de eventual sanção penal em caso de condenação dificilmente ultrapassaria o patamar mínimo legal (dois anos), sendo altamente improvável que o regime inicial de cumprimento de pena, acaso sobreviesse a condenação, fosse o fechado, razão pela qual sustenta a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). Por fim, requer seja expedido contramandado de prisão, vez que não há elementos concretos que fundamentem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 282306898, 282320851, 282320855, 282320858, 282320862, 282320864 e 282320865.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 282383868).

Informações prestadas no Id. 283671396.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pela concessão da ordem com a aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (Id. 284511893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 07 de abril de 2025 pela suposta prática do crime tipificado no art. 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez ao volante, sendo posteriormente convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia realizada no dia subsequente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a suposta reiteração criminosa do paciente em delitos de trânsito, especialmente aqueles envolvendo condução de veículo sob influência de álcool, nos três meses anteriores ao evento delituoso ora em análise.

Durante a audiência de custódia, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), ao decidir pela conversão da prisão do paciente em preventiva, fundamentou sua decisão da seguinte forma:

Como cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigo 312 e 313 do CPP, ou seja,
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito.

Tal requisito foi atestado pelos termos de declarações prestados perante a Autoridade Policial, como acima esposado.

No que toca ao pressuposto do
periculum libertatis
, a segregação cautelar do custodiado se justifica para a garantia da ordem pública.

Conforme salientado bem pelo Ministério Público, o custodiado foi preso três vezes por crimes do mesmo jaez em menos de três meses, o que demonstra o contato reiterado com a justiça criminal, a indicar comportando divorciado do que se espera de quem vive em sociedade - e segregação da referida pessoa se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir – ou coloque em risco a vida de mais um pedestre ou motorista.

Portanto, vê-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostraram eficientes para que o custodiado não se envolvesse em outro episódio de trânsito e embriaguez.

Por fim, presente o requisito do art. 313, inciso I, do CPP, pois a pena máxima privativa de liberdade cominada ao delito supostamente praticado pelo custodiado ultrapassa a quatro anos.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de MÁRCIO ROGERIO BETTI ALVES e a converto em PRISÃO PREVENTIVA, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP. (...) (Id. 282320862 – p. 67-70).

Posteriormente, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, sustentando a inexistência dos pressupostos legais que autorizariam sua manutenção, ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive a internação em clínica especializada para tratamento de dependência química. Contudo, o pleito foi indeferido pelo juízo de origem sob o argumento de que não há previsão legal para a internação provisória, além do entendimento de que permanecem presentes os fundamentos que justificam a segregação cautelar.

Em suas razões, o impetrante afirma o caráter excepcional da prisão cautelar, sustentando que os requisitos legais para converter a prisão em flagrante em preventiva não foram devidamente demonstrados, sustentando que o crime imputado ao paciente (lesão corporal culposa) é de natureza culposa, o que afasta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, conforme o disposto no artigo 313, do Código de Processo Penal.

O
Habeas Corpus
trata-se de uma ação constitucional destinada a proteger o paciente, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A decisão de primeira instância converteu a prisão em flagrante para preventiva sob o fundamento de que o paciente já
foi preso três vezes por crimes do mesmo jaez em menos de três meses, o que demonstra o contato reiterado com a justiça criminal, a indicar comportando divorciado do que se espera de quem vive em sociedade - e segregação da referida pessoa se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir – ou coloque em risco a vida de mais um pedestre ou motorista
.

Veja que o paciente está civilmente identificado, não é reincidente e o crime não envolve situação de violência doméstica e familiar ou para resguardar medidas protetivas de algum grupo vulnerável, de modo que não estão presentes os requisitos do art. 313, II, III e § 1o, do Código de Processo Penal.

Restaria somente a hipótese do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Entretanto referido dispositivo legal assevera que a prisão preventiva só será admitida nos casos de crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

No caso em apreço, não obstante a pena máxima cominada ao referido delito possa ultrapassar quatro anos, trata-se de crime culposo, conforme expressamente qualificado pelo próprio tipo penal, sendo a jurisprudência dos Tribunais Superiores uníssona no sentido de que, ausente previsão legal expressa, não se admite a prisão preventiva por crimes praticados na modalidade culposa, salvo se houver outra hipótese legal de admissibilidade, o que não se verifica nos autos.

Não se desconhece a gravidade dos fatos (colisão frontal em via pública, sob efeito de álcool, com lesão corporal grave à vítima), mas, conforme pontuado, a legislação processual penal não autoriza a prisão preventiva nessas hipóteses, sendo a via adequada à tutela do bem jurídico em tais contextos, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Acerca do tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997). MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ORDEM PÚBLICA (RECORRENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO). PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e, desse modo, proteger a própria sociedade (ordem pública). 2.
Na hipótese, em que o Recorrente foi preso em flagrante pela prática de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool (art. 306 da Lei n. 9.503/1997), respondendo processo anterior pela prática do mesmo delito, mostra-se idônea a medida cautelar imposta (suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor), em juízo prospectivo de reiteração delitiva
. 3. Na espécie,
a via eleita (suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor) é adequada para o fim desejado (evitar reiteração delitiva), e não se mostra excessiva considerando que o Recorrente responde a 2 (dois) processos pela prática do mesmo delito (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
). 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (STJ, RHC n. 115.949/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 21/2/2020) (grifos meus).

O histórico de infrações no trânsito do paciente [preso duas vezes por direção perigosa e envolvimento em outro acidente com veículos] evidencia risco concreto de reiteração delitiva, a recomendar a aplicação cumulativa da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de preservar a ordem pública, nos termos do art. 294 do CTB. (STJ, RHC 148574/MG). (N.U 1007005-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Ademais, no caso em apreço, verifica-se que o paciente é primário, possui residência fixa (Rua das Perobas, 1063 - S Bairro Jardim dos Ipês - Tangará da Serra/MT) e exerce atividade laborativa lícita (autônomo), circunstâncias que afastam, no presente momento, a configuração do
periculum libertatis
.

Todavia, embora não se revelem presentes os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva, mostra-se legítima a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, com o intuito de prevenir a reiteração delitiva, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que a medida cautelar deve guardar proporcionalidade com a gravidade do delito, as circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do investigado ou acusado.

Assim, revela-se apropriada a imposição da medida cautelar prevista no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na suspensão da permissão ou da habilitação para conduzir veículo automotor, ou ainda na vedação à sua obtenção, como forma de resguardar a ordem pública.

Tal providência justifica-se diante do histórico de infrações de trânsito atribuídas ao paciente, o qual registra outras duas prisões anteriores por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, ocorridos em 23/02/2025 (autos n. 1001784-70.2025.8.11.0055) e 28/03/2025 (autos n. 1003271-75.2025.8.11.0055), circunstâncias que denotam risco concreto de reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
vindicada, para substituir a prisão preventiva de
Márcio Rogério Betti Alves
, por medida cautelar diversa (artigo 319, do CPP), consistente em suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, enquanto perdurar o inquérito policial e eventual ação penal (CTB, art. 294).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do competente alvará de soltura, comunicando ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT acerca da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 295).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025